Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE MURO. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR E DE APROVAÇÃO DO PROJETO. VIOLAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É dever da administração pública, no exercício do poder de polícia, fiscalizar o cumprimento da legislação urbanística, edilícia, de uso e ocupação do solo, com vistas a assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade, atendendo ao interesse coletivo, sobretudo de segurança e bem-estar dos cidadãos, além de garantir o equilíbrio ambiental.
2. Não há ilegalidade no ato de demolição de construções irregulares tendo em vista a coercibilidade de que goza o exercício do poder de polícia. O art. 133 do Código de Edificações do Distrito Federal autoriza a demolição de obra em área pública que não possa ser regularizada.
3. Seja em área pública seja em área privada, é imprescindível a obtenção de licença prévia à construção. Na hipótese, o autor não apresentou a necessária autorização administrativa, demonstrando que a edificação para a qual ele busca proteção não foi licenciada, autorizando autuação do órgão de fiscalização e a aplicação das sanções previstas em lei, dentre elas a demolição.
4. Recurso conhecido e não provido.